Tribunal: STF
Processo: RE 185885
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
E M E N T A: REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL -
URP DE FEVEREIRO DE 1989   (26, 05%) - PLANO VERÃO - URP DE ABRIL E
MAIO/88 (16,19%) - RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO A 7/30 SOBRE O
ÍNDICE DE 16,19% - RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
          O reajuste de vencimentos e de salários decorrente da
incidência da URP de fevereiro/89 (26,05%) tornou-se insubsistente em
face do Plano Verão (Lei nº 7.730/89), o qual - porque editado em
momento oportuno (antes, portanto, que se caracterizasse qualquer
hipótese de direito adquirido) - gerou, sem qualquer ofensa à cláusula
de tutela inscrita no art. 5º, XXXVI, da Constituição, a válida
extinção da base normativa que dava suporte à correção dos valores
remuneratórios devidos aos servidores públicos e trabalhadores em
geral, Precedente do STF (Pleno).
          - URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu pagamento
determinada pelo DL nº 2.425/88 - reconhecimento do direito ao reajuste
em valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre a remuneração de abril e
maio de 1988 - Precedente do STF (Pleno).